Tribunal: CARF
Processo: 10552.000506/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000506/2007-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.052 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA
Recorrente
VONPAR REFRESCOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
presente processo até o retorno do processo no 10552.000444/2007-37, cujo julgamento foi
convertido em diligência, possibilitando, assim, que sejam julgados conjuntamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar a
GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(CFL-68).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-23.303 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 5.618 a 5.630):
Trata-se de infringência ao artigo 32, inciso IV, § 5o, da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991 (acrescentado pela Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997) por ter
a empresa deixado de declarar na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social -GFIP:
• valores pagos a título de pró-labore referente a aluguel de apartamento da
empresa ao sócio gerente Sr. Ricardo Vontobel, no período de 01/1999 a
05/2005,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000506/2007-19
Fl. 5695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.052 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

• valores pagos a empregados e administradores a título de seguro de vida em
grupo sem previsão em acordo coletivo de trabalho, de 01/1999 a 05/2005;
• valores pagos a empregados a título de premiação, através de cartões de crédito;
• valores pagos a cooperativas de trabalho, de 02/1999 a 05/2004;
• valores pagos a título de patrocínio a clubes de futebol profissional, de 04/2001 a
05/2004.
[...]
Em decorrência da infração, foi aplicada a penalidade prevista no artigo 32, §
5o, da Lei 8.212, de 1991, c/c o artigo 284, inciso II, do Regulamento da
Previdência
Social,
aprovado
pelo
Decreto
3.048,
de
06/05/1999,
correspondente a 100% do valor da contribuição devida e não declarada,
limitada, por competência, aos valores do § 4o do artigo 32 e inciso I do artigo
284, no importe de R$ 1.296.968,84 (um milhão duzentos e noventa e seis mil
novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).
Não consta a ocorrência de agravantes previstas no art. 290 do Regulamento da
Previdência, como informado pela fiscalização, fls. 02.
A empresa teve ciência da autuação em 27/11/2006, fls. 01, e apresentou defesa,
em 12/12/2006, fls. 5360 a 5427, através de procurador, onde alega:
A decadência do direito do INSS em efetuar a constituição do crédito
tributário relativo às competências 01/1999 a 12/2000;
A multa aplicada é confiscatória e afronta o artigo 150, IV, da
Constituição Federal;
O artigo 32, IV, § 5o da Lei 8212, de 1991 é inconstitucional, pois fere os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, norteadores do devido
processo legal;
O valor pago a título de seguro de vida não se constitui em salário
utilidade para fins trabalhistas (art. 458 - § 2o - V - CLT), logo, é evidente
a impossibilidade de sua caracterização como ganho habitual sob a forma
de utilidade, na forma prevista nos artigos 22,1, e 28 da Lei 8.212, de
1991;
O seguro de vida assim como o valor pago a título de previdência
complementar por suas características nitidamente previdenciárias estão
excluídos do conceito de salário de contribuição;
Não consta dos autos qualquer menção a única condição legal para
tributação da citada parcela, qual seja, a não inclusão de todos os
funcionários no programa;
O artigo 214, § 9o, do decreto 3048/99 é ilegal e inconstitucional (sic) por
criar exigência não prevista em lei;
Na maioria dos acordos coletivos celebrados pela impugnante, há
referência a possibilidade de desconto das parcelas relativas aos prêmios
de seguro de vida em grupo. Assim, se é conclusão da própria
fiscalização que há pagamento de 50% das parcelas de prêmio aos
empregados, a parcela restante, de responsabilidade dos funcionários e
desconto pennitido, são suficientes para atestar a existência de previsão
em acordo coletivo por ela exigida, e considerar cumprido o disposto no
artigo 214, § 9o, XXV, do Decreto 3048/99;
Fl. 5696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.052 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Os prêmios pagos aos funcionários da área comercial a título de
premiação através dos cartões Expert Card e FlexCard tinham como
objetivo aumentar as vendas da empresa;
O programa de premiação obedeceu a regras rígidas e complexas;
O pagamento do prêmio feito pela Vonpar a seus funcionários não é pelo
trabalho ordinário, mas pelo cumprimento de objetivos pré-determinados;
Os ganhos auferidos pelos funcionários não podem ser definidos como
salário, não são habituais, como demonstra a relação de empregados, data
do faturamento e valor do prêmio apresentada pela empresa (fls.
5495/5496), bem como não existe fundamento legal para sua inclusão na
base de incidência de contribuições previdenciárias;
A contribuição incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
serviços prestados por cooperativas não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 195 da Constituição Federal; sua instituição
só seria possível mediante lei complementar; é inconstitucional o artigo Io
da Lei Ordinária 9876, de 1999, na parte que inseriu o inciso IV ao artigo
22 da Lei 8212, de 1991;
Quanto aos repasses de valores a Associações Desportivas, é inadmissível
a adoção da técnica de arbitramento utilizada para cálculo da contribuição
previdenciária, uma vez que os contratos apresentados a fiscalização
demonstram que os valores pagos às associações desportivas dizem
respeito à obrigação de exclusividade para venda de produtos e permissão
para realização de publicidade, razão pela qual não se pode considerar
que o montante pago diga respeito, única e exclusivamente, a última;
A forma de arbitramento aplicada pelo INSS não atende ao disposto nos
artigos 148 e 149, inciso IV, do CTN;
O objetivo principal dos contratos assinados com os clubes esportivos é a
obtenção da exclusividade na venda de produtos da impugnante, com a
decorrente publicidade desses nas dependências onde são vendidos, não
sendo lícito que, em virtude da não separação da importância relativa a
cada parte do contrato, decida a fiscalização pela tributação do valor
integral como se todo ele referisse a marketing e propaganda. Cita como
exemplo, os contratos com os clubes Grêmio Foot-Ball Porto Alégrense e
Sport Club Internacional;
Alguns contratos como o celebrado com o Avaí Futebol Clube, a previsão
do pagamento decorre apenas da obrigação de venda de produtos da
impugnante com exclusividade, não existindo qualquer referência à
inclusão de parcelas relativas a marketing e propaganda;
Na hipótese dos autos, o raciocínio a ser utilizado deveria ser o mesmo
dado às obras de construção civil, onde não havendo discriminação dos
serviços prestados, aplica-se o percentual de 20% ou 40%, conforme o
caso, sobre o valor da nota fiscal para cálculo da mão de obra empregada;
O lançamento sobre a base integral só poderia ser feito se apontasse o
fisco a existência de indícios capazes de sustentar tal presunção. Do
contrário, deveria ter a fiscalização estabelecido a separação das
importâncias pagas em parcelas iguais, o que seria mais lógico;
Para evitar problemas como o presente, nos contratos recentes, como o
firmado com o Sport Club Internacional, as partes chegaram ao consenso
Fl. 5697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.052 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

em definirem que 5,55% do valor pago são a título de publicidade, e os
restantes 94,45% dizem respeito à exclusividade na venda dos produtos
da impugnante, o que espelha de forma irrefutável a quantia paga por
cada item do contrato;
Diz que por haver conexão do Auto de Infração com as Notificações
Fiscais de Lançamento 37.028.689-8, 37.028.690-1 e 37.028.691-0, deixa
de apresentar os documentos que instruíram as referidas NFLDs e os
juntados por ocasião da apresentação das impugnações aos lançamentos.
Pede seja recebida a impugnação, por tempestiva, suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário até decisão final; seja reconhecida a
decadência das contribuições relativas ao período de 01/1998 a 12/2000;
seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração, desconstituído a
penalidade lançada.
Em atendimento à solicitação da Delegacia de Julgamento em Belo
Horizonte, fls. 5443, a respeito das alegações da defesa, a auditora fiscal
autuante ratificou os termos do Relatório Fiscal da Infração, bem como
manteve os valores referentes às NFLDs 37.028.689-8, 37.028.690-1 e
37.028.691-0.
O autuado foi cientificado da Informação Fiscal, em 18/03/2008, e
apresentou aditivo à defesa, reiterando suas razões, fls. 5449 a 5514.
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, por
unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 5.618 a
5.630):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/05/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR
ASSOCIADO
ATRAVÉS
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
CONSTITUCIONALIDADE.
PRÊMIOS.
CLUBE
DE
FUTEBOL.
PUBLICIDADE.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
DECADÊNCIA.
MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, com
omissão de fato gerador de contribuição previdenciária.
Sobre o valor do seguro de vida em grupo dos segurados pago pela empresa em
desacordo com a legislação previdenciária incide contribuição social.
A partir de 03/2000, é devida, por parte da empresa tomadora, a contribuição de
15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura relativa aos
serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas
de trabalho.
No âmbito administrativo não cabe o julgamento de
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei, por ser matéria reservada em
decorrência de dispositivo constitucional, ao Poder Judiciário.
Fl. 5698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.052 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Os prêmios pagos, habitualmente, são parcelas contraprestativas, têm natureza
jurídica salarial e integram a base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social, não se enquadrando nas hipóteses taxativas de exclusão do §
9o do art. 28 da Lei 8.212, de 1991.
A empresa que repassar recursos a associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional, a título de patrocínio, publicidade ou propaganda é
responsável pela retenção e recolhimento aos cofres públicos da importância
correspondente a cinco por cento do valor repassado.
Cabe aplicação de arbitramento quando não apresentados à fiscalização os
documentos necessários à apuração real do montante devido.
O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser
realizada por ocasião da extinção do crédito.
Impugnação Procedente em Parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 5.636 a 5.687):
1. Os fatos geradores ocorridos até a competência novembro de 2001 não
poderiam ter sido objeto de lançamento, por ter se operado a decadência do direito que o Fisco
detinha de constituir o respectivo crédito tributário, consoante prevê o CTN, art. 150, § 4o.
2. Requer a retroatividade benigna prevista no CTN, art. 106, aplicando-se a
penalidade prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela MP no 449,
de 2008.
3. Ressalta o suposto efeito confiscatório da multa aplicada, assim como a
inconstitucionalidade do seu fundamento legal (Art. 32, IV, §5o, da Lei no 8.212, de 1991).
4. Defende que os valores pagos a título de seguro de vida em grupo não se
sujeitam à incidência das contribuições previdenciárias, tanto pela isenção prevista no art. 458,
§2o, da CLT e art. 28, §9o, “p”, da Lei no 8.212, de 1991 como pela ilegalidade e
inconstitucionalidade do art. 214, §9o, XXV, do Decreto no 3.048, de 1999.
5. Assinala que os valores pagos a título de premio por desempenho aos
empregados lotados na área comercial (incentivo de vendas) traduz-se ganho eventual, como tal,
não sujeito à incidência das contribuições previdenciárias.
6. Aduz inexigibilidade dos valores pagos a cooperativa de trabalho face à
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
7. Defende a impossibilidade de lançamento das contribuições sobre a
integralidade dos contratos firmados com as associações desportivas que mantêm equipe de
futebol profissional.
8. Aponta jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Fl. 5699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.052 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 3/9/2009
(processo digital, fl. 5.632), e a peça recursal foi interposta em 2/10/2009 (processo digital, fl.
5.636), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Da conversão do julgamento em diligência
Considerando-se que o resultado do julgamento de recurso interposto contra
decisão referente à obrigação tributária principal reflete naquele atinente à obrigação tributária
acessória àquela vinculada, consoante decisão recorrida e recurso voluntário interposto, destaca-
se, no quadro abaixo, as autuações cujos efeitos terão de ser replicados no presente julgamento
(processo digital, fls. 5.618 a 5.630 e 5.636 a 5.687):
DEBCAD
Processo fiscal
Infração (valores não declarados em GFIP)
37.028.690-1
10552.000444/2007-37 Prêmio incentivo de vendas
37.028.691-0
10552.000330/2007-97 Valores pagos a cooperativas de trabalho
Patrocínio a time de futebol profissional
37.028.689-8
10552.000527/2007-26 Seguro de vida em grupo pago aos empregados
A propósito, ditos processos foram julgados nesta sessão de julgamento, cujos
resultados destacamos:
Processo fiscal
Conclusão/Dispositivo
10552.000444/2007-37
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em
diligência, para que a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil adote as providências solicitadas na presente
resolução.
10552.000330/2007-97 Foi dado provimento ao recurso
10552.000527/2007-26 Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e,
no mérito, dou-lhe provimento.
Nestes termos, segundo a Lei no 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV, §5o, combinado
com o art. 284, incisos I e II do Decreto no 3.048, de 1999, ora reproduzidos, a autuação
decorrente do reportado dever instrumental terá por base de cálculo o valor devido
correspondente à contribuição não declarada, ajustado com base no número de segurados na
respectiva competência, verbis:
Fl. 5700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.052 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000506/2007-19

Art.284. A infração ao disposto no inciso IV docaputdo art. 225 sujeitará o responsável
às seguintes penalidades administrativas:
I- valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto nocaputdo art.
283, em função do número de segurados, pela não apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo:
[...]
II-cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e(Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Como visto, tratando-se de relação intrínseca estabelecida entre aquelas
obrigações principais e esta acessória (CFL-68), quando afastadas as bases de cálculo das
primeiras por motivos diversos de suposta decadência em face do CTN, art. 150, §4o, igualmente
inexiste o descumprimento desta segunda. Afinal, o contribuinte não poderá ser penalizado pelo
suposto descumprimento de obrigação acessória à qual não se sujeitava.
Em tal perspectiva, considerando que o julgamento do processos no
10552.000444/2007-37, reflete diretamente na solução desta controvérsia, é razoável que sejam
julgados conjuntamente. Por conseguinte, já que a turma deliberou pela conversão do
julgamento do primeiro em diligência, é pertinente este ficar sobrestado (a ele apensado)
aguardando o retorno daquele, oportunidade em que deverá ser redistribuído a este relator para
prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto pelo sobrestamento do presente julgamento, até o retorno do
processo no 10552.000444/2007-37, possibilitando, assim, que sejam julgados conjuntamente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 5701
DF CARF MF
Documento nato-digital